Tribunal: TJMT
Processo: 1022693-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO IN DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ROUBO DE CARTÃO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS TRANSAÇÕES COM EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE. NÃO COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. RESPONSABILIDADE PELA SEGURANÇA SISTÊMICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus consumidores são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. No caso em análise, consumidor narra ter tido o seu cartão de bancário furtado e utilizado para diversas transações, incluindo saque em terminal de autoatendimento.
3. É fato incontroverso que as operações comerciais lançadas na fatura de crédito do consumidor ultrapassaram o limite contratualmente ajustado entre o consumidor e a instituição financeira.
4. Ademais, as operações são muito divergentes da rotina de utilização do serviço.
5. A falha de segurança na prestação do serviço pelo banco permitiu a realização de operações fraudulentas bancárias na conta corrente e na utilização do cartão de crédito por terceiros, o que caracteriza fato do serviço e atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ).
6. Restando incontroverso que as operações que envolveram o cartão de crédito do autor, e valores depositados em conta bancária, ocorreram mediante fraude praticada por terceiros, cabe à instituição financeira efetuar sua restituição, em razão do seu dever de guarda e vigilância dos valores depositados e confiados e de garantir ao consumidor, operações seguras e confiáveis.
7. A apropriação de valor depositado na conta corrente, assim como a cobrança de valores oriundo de transações realizadas por terceiros é fato suficiente para caracterizar o dano material e moral.
8. É indevida a cobrança de valores das operações geradas por terceiros que utilizaram da fragilidade de segurança do cartão oferecido pela instituição financeira.
9. O valor arbitrado a título de indenização atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo razão para sua redução.
10. A sentença proferida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022693-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FABRICIO ALEXANDRE ALVES BALTAZAR DA SILVA - CPF: 003.503.071-21 (RECORRENTE), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022